Tribunal: STF
Processo: RE 593586
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO 
   EM 1% AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA 
   SENTENÇA.
SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DOS 
   ÔNUS.
Embargos de declaração acolhidos para esclarecer que os juros 
   de mora são devidos em 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da
   sentença que reconheceu ser indevido o tributo e para determinar a 
   inversão dos ônus da sucumbência.